Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. JUÍZO COM COMPETÊNCIA CUMULADA. CÍVEL E FAMÍLIA. ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de cumulação de união estável com reparação por danos morais.
2. A comprovação de hipossuficiência, com base em declaração de renda e documentos anexos, é suficiente para o deferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
3. A cumulação de demandas de reconhecimento e dissolução de união estável com pleito de indenização por danos morais é admissível quando os pedidos decorrem dos mesmos fatos.
4. As provas a serem produzidas na demanda de reconhecimento/dissolução da união estável entre as partes serão essenciais para o deslinde do pedido de dano moral, de modo que se vislumbra que as questões possam ser analisadas nos mesmos autos.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Deferida gratuidade de justiça e determinado processamento do pedido de dano moral nos mesmos autos que o reconhecimento/dissolução da união estável.